Tribunal: TJDFT
Processo: 0003633-38.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003633-38.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO, MARIA DE LOURDES GOIS DE SANTANA, MARIA DE LOURDES GOMES CARNEIRO, MARIA DIAS DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE JESUS LIMA, MARIA DO SOCORRO ANDRADE CHAVES, MARIA DO SOCORRO COELHO GALDEZ, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO NETA, MARIA DO SOCORRO ROCHA LACERDA DE OLIVEIRA, MARIA EDILENE DE SOUSA, MARIA EDISLEIDE DE LIMA, MARIA ELIETE DA SILVA ALMEIDA, MARIA ELZA VIEIRA DE BARROS, MARIA FATIMA DE MELO, MARIA INACIA DA COSTA SANTOS BARROS, MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA, MARIA ISAURA ALMEIDA DE SOUSA, MARIA IVONEIDE SANTANA BEZERRA, MARIA JESUS LEITE DA SILVA, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora MARIA ELZA VIEIRA DE BARROS. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto